Tribunal: TJSP
Processo: 1003931-72.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão verificada – Ausência de pronunciamento quanto a prescrição do título executivo, suscitada pela parte – Prescrição afastada - Termo firmado para pagamento em parcelas iguais e sucessivas, de modo que correto guiar-se pela data do vencimento de cada parcela – Embargos acolhidos, para sanar a omissão apontada*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003931-72.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
CELSO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ICASEC - CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003931-72.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO No 37171
EDCL. No: 1003931-72.2016.8.26.0506/50000
FORO: RIBEIRÃO PRETO
EBTE.: CELSO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA
EBDO.: ICASEC
CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIROS
S/A
*RECURSO Embargos de declaração Omissão verificada
Ausência de pronunciamento quanto a prescrição do título
executivo, suscitada pela parte Prescrição afastada - Termo
firmado para pagamento em parcelas iguais e sucessivas, de modo
que correto guiar-se pela data do vencimento de cada parcela
Embargos acolhidos, para sanar a omissão apontada*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 172/176, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença, que rejeitou os
embargos à execução de no1003931-72.2016.8.26.0506, movidos por Celso
Luis de Almeida Oliveira, bem como os embargos à execução em apenso de
no1027532-10.2016.8.26.0506, movidos por Beatriz Félix de Sousa Almeida
contra Icasec Companhia Securitização de Créditos Financeiros.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, vez que não se pronunciou sobre a alegação de prescrição do título
executivo, que transcorreram mais de oito anos. Aduz que na época da dívida
deve prevalecer o Código de Processo Civil de 1973, art. 219, §4o. Pretende o
prequestionamento da matéria impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003931-72.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De fato o v. acórdão incorreu na omissão apontada pela
parte, deixando de se pronunciar quanto a prescrição aventada pelo
embargante.
Assim, penitenciando-se pelo equívoco, passa-se a análise
da referida matéria.
A presente ação de execução se fundamenta em
instrumento de confissão de dívida (fls. 26/27), um datado de 25 de março de
1999.
Com a assinatura da confissão de dívida ocorreu novação,
conforme preceitua o art. 360, I do Código Civil: Dá-se a novação quando o
devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a
anterior.
Novação é um acordo pelo qual se extingue uma
obrigação, com a imediata criação de outra que substitui a primeira. Em
outras palavras, a novação é a transformação de uma obrigação em outra,
com a extinção da primitiva. Em suma, novação é um modo de extinção da
obrigação que se realiza mediante a criação de uma nova obrigação
substitutiva da primitiva. (Curso Completo de Direito Civil, Luiz Guilherme
Loureiro, pág. 307/308, Editora Método, 2007, São Paulo/SP)
Como a ação de execução por título extrajudicial se
fundamenta em confissão de dívida, tratando-se de dívida líquida constante de
instrumento particular, o prazo prescricional deve ser regulado pelo art. 206, §
5o, I do Código Civil e é de cinco anos, restando apenas apurar o correto
termo inicial da prescrição.
Engana-se a apelante ao atribuir o termo inicial da
prescrição para a confissão de dívida como sendo a data de sua celebração,
pois traria desequilíbrio às partes.
Ora, se o termo foi firmado para pagamento em parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003931-72.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
4
iguais e sucessivas, caso o inadimplemento se desse somente na última
parcela, conforme o número de prestações, poderia impedir a cobrança.
Desta forma, correto guiar-se pela data do vencimento de
cada parcela, pois em data anterior de cada uma delas não se poderia efetuar
a cobrança.
Neste sentido:
Monitória Confissão de dívida fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais Prazo prescricional de
cinco anos Inteligência do art. 206, § 5o, inciso I, do CC
Fluência quinquenal do lapso a partir do vencimento de
cada parcela - Prescrição parcialmente consumada -
Sentença mantida Recurso desprovido. (Relator: Ademir
Benedito; Data do julgamento: 23/02/2015)
Pelo documento de fls. 34, verifica-se que o vencimento
da primeira parcela inadimplida se deu em 29/01/2000 e a ação de execução
foi ajuizada em 14/03/2003, portanto, não se deu a prescrição.
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração, para
sanar a omissão apontada.
Maia da Rocha
Relator